Tribunal: TJES
Processo: 0002376-18.2020.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002376-18.2020.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DANIEL DE JESUS PEREIRA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0002376-18.2020.8.08.0047

APELANTES: DANIEL DE JESUS PEREIRA

RAFAEL AVELINO BARROS

Advogado do(a) APELANTE: MAGNA ZANDOMINIQUE DE ANGELI - ES25833-A
Advogado do(a) APELANTE: WISTONRUS DE PAULA ALVES - ES12175-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO
MAJORADO (
ART. 157, § 2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL).
ABSOLVIÇÃO.
PROVA TESTEMUNHAL. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. NÃO CABIMENTO. USO DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO NÃO É MOTIVO PARA MAJORAR PENA NO CRIME DE ROUBO. CARACTERIZAÇÃO DA GRAVE AMEAÇA. ELEMENTAR DO CRIME. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. Precedentes STF.

2. Nos crimes patrimoniais, a exemplo do roubo, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos. Precedentes STJ.

3. Não há direito subjetivo do réu à elevação da pena-base em somente 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável, tampouco em 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima do preceito secundário.

4. O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes. (Súmula 443, do Superior Tribunal de Justiça).

5. O uso de simulacro de arma de fogo não constitui motivo idôneo para exasperar ou majorar a pena no crime de roubo, prestando-se, tão somente, a caracterizar a grave ameaça, circunstância elementar do delito. Precedentes STJ.

6. Caso em que, diante da causa de aumento do concurso de agentes, fora aplicada a fração máxima de 1⁄2 (metade), sob o fundamento de que o crime foi sido praticado mediante grave ameaça com utilização de simulacro de arma de pistola. Não restando devidamente fundamentado o aumento da pena em fração superior à mínima, impõe-se a utilização da fração de 1/3 (um terço) pelo reconhecimento da causa de aumento prevista no inciso II, do § 2º, do artigo 157.

7.
Recursos

parcialmente providos
para redimensionar as penas impostas aos apelantes.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0002376-18.2020.8.08.0047

APELANTES: DANIEL DE JESUS PEREIRA

RAFAEL AVELINO BARROS

Advogado do(a) APELANTE: MAGNA ZANDOMINIQUE DE ANGELI - ES25833-A
Advogado do(a) APELANTE: WISTONRUS DE PAULA ALVES - ES12175-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recursos de Apelação Criminal interpostos, o primeiro, por

RAFAEL AVELINO BARROS
, e, o segundo, por
DANIEL DE JESUS PEREIRA
,

em face da r. Sentença (Id. 4209882, Vol. 02, pp. 57/72), proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de São Mateus, por meio da qual os apelantes foram condenados nas iras do art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, tendo sido fixada, em relação ao primeiro apelante, a pena de 08 (oito) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 19 (dezenove) dias-multa, e, no tocante ao segundo apelante, a pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, ambos em regime inicial fechado.

Emerge da Denúncia (Id. 4209882, Vol. 01, pp. 03/05) que, no dia 20 de junho de 2020, por volta das 19h, no Bairro Santo Antônio, São Mateus/ES, os denunciados, agindo em comunhão de desígnios, subtraíram coisa alheia móvel, consistente em 01 (uma) motocicleta, 01 (um) celular, 01 (uma) carteira contendo documentos pessoais, 01 (uma) bolsa com a quantia de aproximadamente R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) e alguns bilhetes de bingo pertencentes à vítima José Ferreira da Silva Filho.

Depreende-se que a vítima estava conduzindo sua motocicleta em via pública, quando, em dado momento, os denunciados, a bordo da motocicleta conduzida por RAFAEL e tendo como carona DANIEL, surpreenderam-na e anunciaram o assalto. Ato contínuo, o denunciado DANIEL, que estava na garupa da motocicleta, apontou 01 (um) simulacro de pistola em direção à vítima. Nesse ínterim, os denunciados ordenaram à vítima que descesse da motocicleta, momento em que subtraíram os objetos supracitados e a motocicleta. Em seguida, fugiram do local.

Ressai, ainda, que policiais militares receberam informação anônima de que dois indivíduos, identificados como RAFAEL e DANIEL, ora denunciados, teriam roubado a motocicleta da vítima. De posse das informações, durante o patrulhamento, os militares avistaram o denunciado RAFAEL, sendo que este, ao notar a presença da viatura, empreendeu fuga para dentro de uma residência. Diante disso, os policiais realizaram a abordagem e encontraram em sua cintura 01 (um) simulacro de pistola. Ressalta-se que, no interior da residência, também se encontrava o denunciado DANIEL, tendo este confessado a participação no roubo. Durante buscas na residência, os policiais encontraram dinheiro em espécie, algumas chaves de motos e de um veículo, bem como encontraram o aparelho celular e alguns documentos da vítima. Por fim, cumpre esclarecer que os denunciados indicaram aos policiais o local onde estaria a motocicleta da vítima, sendo possível recuperá-la.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo à análise do mérito.

As Defesas se insurgem contra o édito condenatório, pugnando pela absolvição dos apelantes.

Ora, a
materialidade
é incontestável, restando sobejamente demonstrada por meio do Boletim Unificado (Id. 4209882, Vol. 01, pp. 08/13); Auto de Apreensão (Id. 4209882, Vol. 01, pp. 33/36); Auto de Restituição (Id. 4209882, Vol. 01, p. 39); Relatório Final de Inquérito Policial (Id. 4209882, Vol. 01, pp. 46/53) e prova oral.

No tocante à
autoria
, em sede inquisitorial (Id. 4209882, Vol. 01, pp. 20/21), o primeiro apelante,
RAFAEL AVELINO BARROS
, confessou a prática delitiva, alegando, ainda, que o seu comparsa se chamava Juliano. Nesse sentido, declarou que estava pilotando a moto de sua propriedade, enquanto Juliano estava na garupa, armado com um revólver calibre .38, quando surpreenderam a vítima, que também conduzia uma motocicleta, e lhe roubaram, mediante ameaça com arma de fogo, a motocicleta, celular, uns mil reais e documentos; que foi surpreendido na sua casa na companhia da sua esposa e de Daniel.

Em Juízo (Id. 4209882, mídia anexa), o acusado
RAFAEL AVELINO BARROS
negou a prática do crime, declarando que havia comprado um telefone pela manhã e, por volta de 13h, Daniel o chamou para ajudar na sua mudança; que Daniel estava com a perna acidentada; que retornando a sua casa, foi avisado por sua vizinha que policiais haviam adentrado no condomínio no qual residia; que, quando entrou em contato com os policiais, os mesmos o abordaram e começaram a agredi-lo, dizendo que ele havia realizado um roubo de uma motocicleta; que os policiais encontraram um telefone celular e R$1.100,00 (mil e cem reais) na sua casa, os quais alegaram ser fruto de roubo; que o declarante e Daniel foram algemados e levados à delegacia; que quando chegaram à delegacia, foram apresentados objetos que alegaram ser fruto do roubo praticado; que Daniel não teria condições de realizar o roubo, pois estava com a perna machucada e utilizava muletas;
que
conhece o Daniel há pouco tempo
; que confessou o crime anteriormente pois estava sob tortura; que não conhece ninguém chamado Juliano; que, após ser preso, não teve contato com o Daniel; que Daniel também foi torturado; que confessou o crime, pois não suportava mais a tortura; que, ao contrário do depoente, Daniel não confessou, pois suportou a tortura; que foi torturado com socos, tapas e golpes de muleta; que foi torturado na delegacia durante seu depoimento; que o telefone foi vendido por WALACE e o comprou por R$ 200,00 (duzentos reais); que não estava em posse de simulacro de arma de fogo; que não sabe dizer onde estava o simulacro de arma de fogo; que não foi encontrada nenhuma chave de automóvel em sua residência.

Por sua vez, na esfera policial (Id. 4209882, Vol. 01, pp. 27/28), o segundo apelante,
DANIEL DE JESUS PEREIRA
, negou a participação no crime, havendo declarado que apenas descansava na casa do acusado Rafael quando da chegada da polícia. Quanto
ao ferimento na perna, disse que
foi baleado na pe
r
na direita
dias antes da data do crime discutido nestes autos; que foi baleado; que
não foi ao hospital, sendo que
uma
colega que fez os curativos
.

Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (Id. 4209882, mídia anexa), o acusado
DANIEL DE JESUS PEREIRA
disse
que
acusação não é verídica
;
que
estava na residência aguardando Rafael para realizar o frete
; que a motocicleta foi encontrada no Bairro Morada do Lago, dentro de um matagal;
que
foi baleado na perna durante uma tentativa de roubo;
que
chegou na casa do Rafael poucos minutos antes dos policias chegarem
; que a motocicleta era de Rafael;
que,
no dia dos fatos, a sua perna estava imobilizada com uma tala e uma faixa;
que
se locomovia com o aux
í
lio de muletas
.

Por sua vez, a vítima
JOSÉ FERREIRA DA SILVA FILHO
declarou em sede judicial (Id. 4209882, mídia anexa) que
foi abordado por dois indivíduos, aparentemente armados; que levaram a motocicleta, bilhetes e cupons de contribuição voluntária, além de um valor em espécie e seu telefone celular
; que não foi agredido fisicamente, mas
foi ameaçado com arma de fogo
; que ligou para a Polícia Militar; que a motocicleta foi encontrada em um matagal; que conseguiu recuperar a maioria dos seus bens, não tendo nenhum prejuízo material; que não sabe dizer se os acusados estavam usando capacete; que os acusados utilizaram um revólver;
que não conseguiu reconhecer os acusados devido à dinâmica do roubo
.

Digno de nota registrar, ainda, que, em Juízo (Id. 4209882, mídia anexa), a testemunha PMES Hércules de Almeida Martins Pirola, que atendeu a ocorrência, declarou que possuía informações do local onde os acusados residiam e do local onde se encontrava a motocicleta;
que
Daniel confirmou a participação no crime
;

que
a vítima reconheceu os objetos
; que Rafael foi detido em sua residência; que na residência de Rafael, foram encontradas várias chaves de automóveis, além de dinheiro e celular;
que
a motocicleta foi encontrada no
B
airro Morada do Lago por indicação do Rafael;
que Rafael indicou onde estava a motocicleta;
que

os supostos pertences da vítima foram encontrados na casa do Rafael
; que Daniel estava com um ferimento na perna;
que Rafael
confessou o crime para o depoente
.

Sabatinado em Juízo (Id. 4209882, mídia anexa), a testemunha PMES Rodrigo Piovesan Calegari declarou que
o
s acusados confessaram a autoria do crime; que a motocicleta não foi encontrada na residência do acusado
.

Nesse ponto, é importante destacar que deve ser conferida
credibilidade à palavra dos policiais
, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que
é justamente o presente caso
.

Outro não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF - HC nº 73.518-5/SP)”

Além disso, é de se pontuar que, na esteira do entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, “
nos crimes patrimoniais, a exemplo do roubo, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos”
(AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018).

Nesse contexto, oportuno consignar, em relação ao acusado Rafael, que,
não obstante
este

tenha
neg
ado veementemente
a prática delitiva
em Juízo e a vítima não
o
tenha reconhecido
,
as testemunhas policiais são firmes em declarar que
o denunciado Rafael
confess
ou
o crime
. Além disso,
os pertences da vítima foram encontrados na residência do acusado Rafael e, de acordo com a testemunha PM Hércules,
o denunciado Rafael indicou o local onde se encontrava a motocicleta da vítima
.

À vista disso, ante a existência de elementos probantes robustos a demonstrar com firmeza a autoria delitiva do apelante Rafael, não há como acolher o pleito absolutório.

Em relação ao apelante Daniel,
a Defesa aduz que este

não
teria
condições de
participa
r
da empreitada delitiva,
pois estava com a perna imobilizada, necessitando fazer uso de muletas
.

Ora, de acordo com o Formulário de Evolução de Enfermagem, emitido pela Gerência de Saúde Prisional, datado de 22/6/2020, ou seja, 02 (dois) dias após o crime, o interno Daniel apresentava ferimento de Perfuração de Arma de Fogo (PAF) em Membro Inferior Direito (MID), tendo realizado Raio-X que apresentou fratura no metatarso do pé direito, fazendo
uso de tala bota
.

Outrossim, consta no laudo médico (Id. 4209882, Vol. 01, p. 223) emitido por médica do Centro de Detenção Provisória de São Mateus - CDPSM, datado de 24/06/2020, que o acusado Daniel apresentava membro inferior mobilizado devido a fratura óssea, associado a acidente por perfuração de arma de fogo e ferimento corto-contuso em região dorsal do pé direito, apresentando escoriações em joelho e dorso de pé, decorrente de queda de moto.

Note-se, portanto, que,
não obstante o acusado Daniel apresentasse fratura no pé e ferimento na perna, os laudos médicos não indicam o uso de muletas, mas sim de tala bota
.

De mais a mais, ainda que estivesse fazendo uso de muletas juntamente com a
tala bota,
isso
não impedi
ria
a locomoção de um indivíduo na garupa de uma motocicleta
, cabendo registrar, nesse sentido, que, na esfera inquisitorial, o acusado Rafael confessou que era o condutor da motocicleta, enquanto o
outro agente,
Daniel,

estava
na garupa
.

Registre-se, ainda, que o acusado Daniel estava na casa do réu Rafael no momento da chegada dos policiais, onde foram encontrados os pertences da vítima, e o depoimento das testemunhas policiais é firme no sentido de que tanto Rafael quanto Daniel confessaram a prática delitiva.

À vista disso,
não
dúvida quanto à autoria delitiva d
o apelante
Daniel, razão pela qual indefiro o
pleito absolutório
.

Superada tal aresta, os apelantes postulam o redimensionamento da pena-base.

À luz desse panorama, é de se pontuar que não há direito subjetivo do réu à elevação da pena-base em somente 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável, tampouco em 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima do preceito secundário.

Na primeira fase do cálculo dosimétrico, em relação ao apelante
RAFAEL AVELINO BARROS
, o Juízo sentenciante desvalorou o modulador dos
antecedentes
, e, adotando a fração de 1/8 (um oitavo), fixou a pena-base em

04 (quatro) anos e 09 (nove)

meses de reclusão
, não havendo qualquer reparo a ser realizado na reprimenda basal imposta.

Na etapa intermediária, ausentes circunstâncias atenuantes a serem abalizadas. Presente a circunstância agravante da reincidência (processo nº 0003846-60.2015.8.08.0047), havendo a pena sido agravada em 01 (um) ano, restando fixada em
05 (cinco) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

À luz de tal contexto, é de se pontuar que, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, o Superior Tribunal de Justiça
“orienta que seja aplicado o índice de 1/6 para agravantes e atenuantes, em atenção ao princípio da proporcionalidade, salvo se houver motivação concreta e expressa que justifique a adoção de fração diversa" (AgRg no HC n. 539.585/MT, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, DJe de 10/12/2020)

Assim, considerando que fora adotada fração inferior ao paradigma de 1/6 (um sexto), não há qualquer reparo a ser feito na etapa intermediária da dosimetria.

Na terceira fase, o apelante
RAFAEL AVELINO BARROS
pleiteia a redução da fração utilizada pelo reconhecimento da causa de aumento prevista no inciso II, do § 2º, do artigo 157, do Código Penal, sob o fundamento de que as circunstâncias fáticas não demonstram maior reprovabilidade da conduta.

Na hipótese vertente, o Juízo sentenciante reconheceu a causa de aumento do concurso de agentes, havendo justificado a aplicação da fração máxima de 1⁄2 (metade) no fato do crime ter sido praticado mediante grave ameaça com utilização de simulacro de arma de pistola.

Nesse panorama, dispõe a Súmula 443, do Superior Tribunal de Justiça, que o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes.

De mais a mais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o uso de simulacro de arma de fogo não constitui motivo idôneo para exasperar ou majorar a pena no crime de roubo, prestando-se, tão somente, a caracterizar a grave ameaça, circunstância elementar do delito (HC n. 320.340/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/2/2016, DJe de 15/2/2016).

À vista disso, não restando devidamente fundamentado o aumento da pena em fração superior à mínima, impõe-se a utilização da fração de 1/3 (um terço) pelo reconhecimento da causa de aumento prevista no inciso II, do § 2º, do artigo 157, razão pela qual, fixo a pena do apelante
RAFAEL AVELINO BARROS
em
07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa
e, à míngua de causas de diminuição a serem aquilatadas, torno definitiva.

Fixo o
regime fechado
como sendo o adequado ao cumprimento inicial da pena, em conformidade com o artigo 33, § 2º, “a”, do Código Penal, diante da reincidência.

Em relação ao apelante
DANIEL DE JESUS PEREIRA
,
não fora desvalorada nenhuma circunstância judicial prevista no art. 59, do Código Penal, tendo a pena-base sido fixada no mínimo legal de
04 (quatro) anos de reclusão.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias atenuantes a serem aquilatadas. Presente a circunstância agravante da reincidência (ação penal nº 0001959-55.2013.8.08.0065), o Juízo sentenciante agravou a pena em 01 (um) ano, fixando-a no patamar de
05 (cinco) anos de reclusão
. À vista disso, tendo sido adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento da pena, não há qualquer reparo a ser feito na etapa intermediária da dosimetria.

Na terceira fase, fora reconhecida em desfavor do apelante
DANIEL DE JESUS PEREIR
A
a causa especial de aumento de pena prevista no inciso II, do § 2º, do artigo 157, do Código Penal, havendo a pena sido majorada na fração de 1/2 (metade), pelo mesmo fundamento utilizado para exasperar a pena do apelante
RAFAEL AVELINO BARROS
, qual seja, o fato do crime ter sido praticado mediante grave ameaça com utilização de simulacro de arma de pistola.

Desta feita, imperativa a reforma da sentença quanto à fração, impondo-se a majoração da pena na fração mínima de 1/3 (um terço), razão pela qual, fixo a pena em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Considerando que o Juízo sentenciante fixou a pena de multa em 10 (dez) dias-multa, mantenho o patamar fixado, para não incorrer em
reformatio in pejus
.

À míngua de causas de diminuição a serem aquilatadas, torno definitiva a pena do apelante
DANIEL DE JESUS PEREIR
A

de
0
6
(se
is
) anos e 08 (oito) meses de reclusão
e 10 (dez) dias-multa
.

Por fim, considerando que a pena definitiva é superior a 04 (quatro) anos e que o segundo apelante é reincidente, deverá cumprir a pena em regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal.

Arrimado nas considerações ora tecidas, CONHEÇO dos recursos interpostos e, no mérito,
D
OU-LHES
PARCIAL PROVIMENTO
para redimensionar as penas impostas aos apelantes, impondo-se ao apelante
RAFAEL AVELINO BARROS
a pena de 07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa, em regime fechado, e, em relação ao apelante
DANIEL DE JESUS PEREIR
A,
a pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime fechado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)